Tribunal: TJSP
Processo: 2282066-58.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2282066-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE
QUEIROZ GOMES e Paciente BRUNO DOS SANTOS GOMES, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 2a RAJ - ARAÇATUBA/DEECRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282066-58.2019.8.26.0000 -Voto no 44.605
2
Habeas Corpus no 2282066-58.2019.8.26.0000
Comarca de Araçatuba
Impetrante: bel. Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Bruno Santos Gomes
Voto no 44.605
1. Em favor de Bruno Santos Gomes, o bel. Felipe Queiroz Gomes impetrou
o presente habeas corpus postulando, sob alegação de constrangimento ilegal, a concessão
da liminar, para deferir, de imediato, a obtenção do benefício de progressão ao regime
semiaberto.
Alega, para tanto, que o paciente preenche os requisitos necessários à
almejada progressão e, no entanto, o benefício foi indeferido, pois a autoridade apontada
como coatora exigiu a realização exame criminológico. Afirma que os requisitos para a
progressão estão cumpridos, tanto o 1/6 da pena no regime anterior e o bom
comportamento carcerário, não estando o magistrado vinculado à avaliação técnica, cuja
necessidade, aliás, não foi demonstrada. Evidente, portanto, o constrangimento ilegal,
sanável por este writ (fls. 01/06).
Juntados documentos comprobatórios da impetração (fls. 07/14) e indeferida
a liminar pleiteada (fls. 16), prestou informações a d. autoridade coatora Juízo de Direito
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Araçatuba 2a RAJ (fls. 20/28.
Após, manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento da impetração ou, se conhecida, por sua denegação (fls. 31/34).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282066-58.2019.8.26.0000 -Voto no 44.605
3
É o relatório.
2. É certo que o habeas corpus, na condição de ação mandamental, destinada
a tutelar o direito deambulatório do indivíduo que se vê sob constrangimento ilegal
ameaçador desse direito, não deve servir de substituto do recurso ordinário previsto em lei,
no caso o agravo em execução (art. 197, da Lei no 7.201, de 1984), mormente porque o
presente remédio constitucional não comporta apreciação aprofundada de provas, que deve
ser realizada no juízo competente.
Somado a isso, não é o habeas corpus o instrumento adequado para amparar
a pretensão do paciente, e tampouco remédio para todos os males, não podendo, assim,
fazer às vezes de recurso ordinário. Nesse sentido:
“O habeas corpus não pode ser usado como substituto do recurso ordinário.
Caso contrário, ele seria transformado em um super-recurso, sem prazo certo
para a sua interposição, tirando a segurança das decisões judiciais passadas em
julgado, já que poderiam ser, a qualquer tempo, modificadas pelo remédio
histórico”. (RJDTACRIM 12/167).
Este é o entendimento majoritário adotado pelos Tribunais Superiores, os
quais não admitem que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso
próprio, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado
como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da
ordem de habeas corpus, o que não se constata no caso em tela.
No mais, o pedido de progressão ainda não foi julgado, vez que determinou a
d. autoridade judiciária a realização de exame criminológico para a aferição do requisito
subjetivo. Assim, a concessão da progressão, por esta via, sem possibilidade de aquilatar o
merecimento do paciente e quando há pedido formalmente feito na sede adequada, para o
mesmo fim, implicaria julgamento antecipado do mérito e supressão de instância, o que é
notoriamente impossível.
No mais, plenamente cabível a determinação de realização do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282066-58.2019.8.26.0000 -Voto no 44.605
4
criminológico.
Com efeito, é cediço que, a teor da nova dicção dada ao art. 112 da LEP,
deixou de ser obrigatória a realização de exame criminológico para fins de benefícios,
sendo suficiente, como regra geral, o atestado de bom comportamento carcerário para
comprovar o preenchimento do requisito subjetivo.
Entretanto, não se pode concluir que, em decorrência da alteração legislativa
ocorrida em 2003, o exame criminológico não pode ser determinado em nenhuma hipótese,
pois existem outros dispositivos no ordenamento jurídico que permitem ao magistrado
submeter o réu ao referido exame, desde que o fundamento motivador de sua decisão seja
idôneo, ou seja, desde que devidamente fundamentada a sua determinação.
De fato, além das normas previstas na legislação ordinária, existem súmulas
dos tribunais superiores que espancam qualquer dúvida acerca da matéria em comento.
Vejamos:
“Súmula 439 do STJ. Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada.”
“Súmula Vinculante no 26 do STF. Para efeito de progressão de regime no
cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução
observará a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos
objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.”
E, ainda, examinemos reiterados julgados do Superior Tribunal de Justiça:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO AO
REGIME SEMIABERTO CASSADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
SUBMISSÃO AO EXAME CRIMINOLÓGICO. ART. 112 DA LEI DE
EXECUÇÃO
PENAL.
LEI
N.
10.792/2003.
NECESSIDADE
EVIDENCIADA
COM
BASE
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS.
PERSONALIDADE
VOLTADA
À
PRÁTICA
DE
CRIMES.
PERICULOSIDADE EVIDENCIADA. SÚMULA 439/STJ. ORDEM
DENEGADA.
1. O artigo 112 da Lei de Execução Penal, alterado pela Lei n. 10.792/2003,
estabelece que o sentenciado que cumprir 1/6 da pena no regime mais severo e
apresentar bom comportamento carcerário, atestado pelo Diretor do
estabelecimento prisional, terá direito à progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282066-58.2019.8.26.0000 -Voto no 44.605
5
2. A prescindibilidade de sujeição do sentenciado à inspeção técnica pode ser
afastada em decisão que evidencie, com amparo nas peculiaridades da hipótese
concreta, a necessidade de melhor análise quanto ao preenchimento do
requisito subjetivo, como observado in casu. Incidência da Súmula n. 439 do
STJ.
3. Na espécie, apontou-se a gravidade em concreto dos crimes praticados e a
conduta reiterada no cometimento de graves crimes contra o patrimônio,
circunstâncias que permitem melhor analisar a cessação de sua periculosidade,
aptas a justificar o exame mais acurado de sua capacidade de retorno ao
convívio social.
4. Ordem denegada.
STJ HC n] 142.309-SP Rel. Min. JORGE MUSSI 5a T. publ. in DJU de
1o/06/2010
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.
CONSTATAÇÃO
DE
ESTAR
PREENCHIDO
O
REQUISITO
SUBJETIVO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EXIGÊNCIA DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.
1. O advento da Lei 10.792/03 tornou prescindíveis os exames periciais antes
exigidos para a concessão da progressão de regime prisional e do livramento
condicional, bastando, para os aludidos benefícios, a satisfação dos requisitos
objetivo temporal e subjetivo atestado de bom comportamento carcerário,
firmado pelo diretor do estabelecimento prisional.
2. O Supremo Tribunal Federal, todavia, no julgamento do HC 88.052/DF, Rel.
Min. CELSO DE MELLO, DJ de 28/4/06, afirmou que "Não constitui demasia
assinalar, neste ponto, não obstante o advento da Lei no 10.792/2003, que
alterou o art. 112 da LEP
para dele excluir a referência ao exame
criminológico , que nada impede que os magistrados determinem a realização
de mencionado exame, quando o entenderem necessário, consideradas as
eventuais peculiaridades do caso, desde que o façam, contudo, em decisão
adequadamente motivada" (sem grifos no original).
3. O Tribunal de origem entendeu que seria imprescindível a realização do
exame criminológico diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelo
paciente
(latrocínio
e
roubo
circunstanciado),
havendo,
portanto,
fundamentação idônea a respaldar a exigência do exame pericial.
4. Ordem denegada.
STJ - HC no 158.418 SP Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a T. -
DJ 18/05/2010.
HABEAS CORPUS. BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
EXIGÊNCIA
AFASTADA
PELA
LEI
No
10.792/2003. POSSIBILIDADE DE SER DETERMINADA A MEDIDA
EM DECISÃO FUNDAMENTADA. CONDUTA DO PACIENTE.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ORDEM DENEGADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, de acordo com o
art. 112 da Lei no 7.210/84, com a redação dada pela Lei no 10.792/2003, não
há mais a exigência de submissão do apenado ao exame criminológico. Pode o
magistrado de primeiro grau, ou mesmo a Corte Estadual, diante das
peculiaridades do caso concreto e de forma fundamentada, determinar a
realização do referido exame para a formação de seu convencimento.
2. No caso, o Tribunal de origem apontou circunstâncias concretas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2282066-58.2019.8.26.0000 -Voto no 44.605
6
demonstrar a conveniência da realização da avaliação criminológica,
notadamente o registro de faltas graves, inclusive sendo destacado, no
particular, que o paciente possui histórico de fugas do estabelecimento
prisional sempre que beneficiado com o regime intermediário, inexistindo,
assim, o alegado constrangimento ilegal.
3. Habeas corpus denegado, cassada a liminar anteriormente deferida.
STJ - HC no 148.199 SP Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES 6a T. DJ.
11/05/2010.
Cumpre ressaltar, também, que a solicitação de realização de exame
criminológico para apreciação de pedido de benefícios está inserida no poder de cautela do
juiz, devendo este apenas fundamentar sua decisão, como ocorreu no caso em tela.
Destarte, se as circunstâncias do caso concreto trazem dúvidas ao julgador,
este deve buscar esclarecê-las, através da perícia solicitada, para poder avaliar do melhor
modo possível o quesito subjetivo do benefício, dentro de seu livre convencimento
motivado.
Assim, ausente qualquer constrangimento ilegal passível de socorro pela
presente impetração, de rigor a denegação da ordem.
3. Pelo exposto, denega-se a ordem.
João Morenghi
Relator
laip